Tribunal: TJDFT
Processo: 0754147-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, diante do não atendimento pela parte autora da determinação de emenda à inicial, que buscava esclarecer pontos levantados pelo Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de emenda adequada está em conformidade com os requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz, acatando parecer ministerial, observa que a petição inicial não reunia todos os requisitos legais para o devido recebimento, o que exigia emenda para adequação.
4. O art. 321, caput, do CPC, determina que, ao constatar defeitos na petição inicial, o magistrado deve oportunizar a sua emenda em prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, conforme o parágrafo único do mesmo artigo.
5. Mesmo tendo sido oportunizada à parte autora, por diversas vezes, o cumprimento da determinação de emenda, não foram devidamente esclarecidas as questões levantadas pelo Ministério Público, portanto, as exposições da autora não se prestam a sanar os vícios apontados.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inércia da parte autora em corrigir irregularidades da petição inicial implica o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito, conforme precedentes citados.
7. A sentença de primeiro grau aplicou corretamente a norma cogente prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC, sendo imperiosa sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial de forma satisfatória implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. Deve ser mantida a sentença de extinção, sem resolução do mérito, diante do não atendimento adequado do comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar pressuposto indispensável ao prosseguimento da ação.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, caput e parágrafo único; 330; 485, inciso I; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação no 0714433-56.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 10/12/2024, DJe 20/12/2024.
TJDFT, Apelação no 0705138-77.2024.8.07.0006, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 04/12/2024, DJe 20/12/2024.